Tribunal: CARF
Processo: 14485.003344/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003344/2007-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.391 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado erro material no acórdão, no que tange ao conhecimento do
Recurso Especial da Contribuinte, acolhem-se os Embargos para que seja
promovida a devida correção.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
O dissídio interpretativo é demonstrado quando os acórdãos recorrido e
paradigma, tratando de situações fáticas similares, adotam interpretação
divergente em relação à legislação tributária de regência.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de
terceiros/refeitórios, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.539, de
29/01/2020, alterar o resultado do julgamento para “conhecer parcialmente do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, apenas quanto ao Auxílio-Alimentação in natura fornecido por
meio de terceiros/refeitórios e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento.”
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003344/2007-64
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
14485.003339/2007-51
37.144.189-7
Obrigação Acessória/AI-68
Liquidado
14485.003340/2007-86
37.144.188-9
Obrigação Acessória
Liquidado
14485.003342/2007-75
37.144.190-0
Obrigação Acessória
Liquidado
14485.003344/2007-64
37.144.191-9
Obrigação Principal
Recurso Especial
14485.003345/2007-17
37.144.192-7
Obrigação Principal
Ac. 9202-004.729 - DAU
O presente processo trata do Debcad 37.144.191-9, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho e as destinadas aos terceiros (SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário
Educação FNDE). Conforme o Relatório Fiscal de fls. 46 a 50 os fatos geradores das
Contribuições lançadas referem-se a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e a Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Em sessão plenária de 29/01/2020, foi julgado o Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 9202-008.539 (e-fls. 665 a 674), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Súmula CARF no 119)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula
CARF no 119.
Em 26/02/2020, quando da formalização do acórdão, esta Conselheira percebeu
haver incorrido em erro de fato devido a lapso manifesto, no que tange ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, quanto às modalidades de Auxílio-Alimentação por ela
fornecidas e, em vista disso, opôs Embargos de Declaração, nos seguintes termos (despacho de
fls. 675 a 677):
Como se pode constatar, o Recurso Especial da Contribuinte não foi conhecido pelo
Colegiado, à unanimidade, tendo em vista que o acórdão recorrido teria tratado de
Auxílio-Alimentação por meio de vale refeição, vale alimentação e reembolso de
refeição, enquanto que nos paradigmas o provimento se deu para as modalidades cestas
básicas e refeições fornecidas pelo empregador. Confira-se o que constou do acórdão
recorrido:
(...)
Entretanto, quando da formalização do acórdão embargado, esta Relatora percebeu
haver incorrido em erro de fato devido a lapso manifesto, qual seja, não levar em conta
que, dentre as modalidades de Auxílio-Alimentação da Contribuinte estava incluído o
fornecimento de alimento in natura por meio de terceiros.
(...)
Diante do exposto, para evitar que o lapso acima relatado implique em cerceamento de
defesa, oponho os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 66, do
Anexo II, do RICARF, para que o Colegiado volte a examinar a questão do
conhecimento e, se for o caso, do mérito, no que tange à modalidade de Auxílio-
Alimentação in natura por meio de terceiros/refeitórios.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Os Embargos, opostos por esta relatora com fundamento no art. 66, do Anexo II, do
RICARF, atendem aos pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser conhecidos.
O ponto trazido novamente a este Colegiado, por meio dos Embargos, refere-se ao
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, que é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

No caso do acórdão recorrido, tratou-se de pagamento de Auxílio-Alimentação
mediante fornecimento de alimento in natura por meio de terceiros (refeitório), Vale
Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de Refeição. Confira-se o acórdão recorrido:
Relatório
Ressalta ainda que a presente autuação refere-se à alimentação fornecida diretamente
fornecida pela Impugnante em seus refeitórios e por meio de tíquetes-refeição
(docs. 06/07). (grifei)
Voto Vencedor
A Recorrente foi autuada por fornecer alimento in natura, por meio de terceiros, Vale
Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de Refeição, sem estar inscrita no PAT, nos
termos da Lei n. 6.321/76.
O I.Relator entende que “em outras palavras, por ser matéria pacífica, o STJ nem
conhece Recursos em sentido contrário. Esse entendimento deve ser estendido aos
valores pagos a título de Vale Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de
Refeição, vez que são utilizados, tão somente, para aquisição de alimentos in
natura. Razão pela qual o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.” Entretanto,
a Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, que trata do Programa de Alimentação do
Trabalhador:
(...)
O Decreto n° 5, de 14 de janeiro de 1991, que regulamenta a Lei n°6.321/76:
(...)
Desta forma, de acordo com a legislação de regência do PAT, o fornecimento
de alimentação não integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, quando, nos termos da Lei n°6.321, de 1976,
atenda os requisitos do programa de alimentação previamente aprovado pelo
Ministério do Trabalho.
Conforme o disposto na legislação previdenciária, art. 28, § 9o , c, Lei 8.212/1991, o
fornecimento de alimentação integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias quando não atenda os requisitos do programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho.
(...)
Ademais, embora existam decisões judiciais em sentido contrário, o Poder Judiciário
também apresenta posicionamentos neste sentido da exigibilidade da contribuição
previdenciária:
(...)
Desta forma, ouso divergir da argumentação do o I. Relator pois a legislação
aponta expressamente a incidência de contribuição previdenciária na parcela "in
natura" recebida em desacordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social Programa de Alimentação
do Trabalhador.
Isto exposto, descabe dar provimento. (grifei)
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Para demonstrar a alegada divergência, a Contribuinte indicou como paradigmas
os acórdãos nos 2401-002.509 e 2402-002.402, que serão novamente analisados, a ver se
guardariam similitude fática com o acórdão recorrido.
Relativamente ao primeiro paradigma - Acórdão no 2401-002.509 - a
Contribuinte colaciona os seguintes trechos:
Ementa
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CONCESSÃO CESTAS BÁSICAS.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Com e edição do parecer PGFN 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores a seus empregados, independentemente de haver ou não
inscrição no PAT.
Recurso Voluntário Provido.
Voto
Este posicionamento da Procuradoria foi emitido uma vez que “no âmbito do STJ o
posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão somente
proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais, razão pela qual os
levantamento referentes à Cestas Básicas devem ser excluídos da presente autuação.
Conforme a ementa desse paradigma, colacionada pela própria Contribuinte, o
Auxílio-Alimentação era prestado por meio de cestas básicas. Compulsando-se o inteiro teor do
julgado, essa informação é confirmada:
DO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS
Recentemente a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, após reiteradas decisões
judiciais que entenderam não incidir contribuições previdenciárias sobre o fornecimento
de alimentação in natura aos segurados das empresas, emitiu o Parecer PGFN
2117/2011, que assim dispõe:
PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011 Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-
alimentação in natura. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Este posicionamento da Procuradoria foi emitido uma vez que “no âmbito do STJ o
posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou
seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados,
não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente
proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais, razão pela qual os
levantamento referentes à Cestas Básicas devem ser excluídos da presente
autuação. (grifei)
Assim, não existe similitude fática entre o acórdão recorrido e esse primeiro
paradigma, já que, no caso do primeiro, tratou-se de fornecimento de alimento in natura por
meio de terceiros (refeitório), Vale Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de Refeição,
enquanto que no segundo a alimentação era fornecida por meio de cestas básicas.
Destarte, ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial, de sorte que esse primeiro paradigma não se presta à comprovação do alegado
dissídio interpretativo.
Quanto ao segundo paradigma indicado pela Contribuinte - Acórdão 2402-
002.402 - a Contribuinte reproduziu os seguintes trechos:
Ementa
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CONCESSÃO DE REFEIÇÕES E
CESTAS BÁSICAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER
PGFN/CRJ/No 2117 /2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Com e edição do parecer PGFN 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores a seus empregados.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Voto
Entretanto, referido parecer claramente dita que : “Por outro lado, quando o auxílio
alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária.”
No caso dos autos, consta que a recorrente além de fornecer alimentação in natura a
seus empregados (cestas básicas e refeições), esta também efetuava o pagamento de
vales-refeição.
Nos termos do parecer supra, não devem se incluir no conceito de salário in natura
os valores pagos a título de vale refeição. (grifei)
De plano, constata-se que nesse paradigma a alimentação era concedida por meio
de cestas básicas, fornecimento de refeições e vale refeição.
No que diz respeito ao fornecimento de cestas básicas, assim como observado na
análise de primeiro paradigma, não se trata de modalidade de Auxílio-Alimentação retratada no
recorrido e, assim, não há como se estabelecer dissídio jurisprudencial por ausência de similitude
entre as situações fáticas dos julgados em confronto. Relativamente ao vale-refeição, terceira
modalidade relacionada no paradigma, longe de demonstrar-se a alegada divergência, recorrido e
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

paradigma encontram-se em perfeita sintonia, já que em ambos os julgados essa modalidade foi
incluída no salário de contribuição. Não obstante, no tocante ao fornecimento de refeições –
uma das modalidades de Auxílio-Alimentação, também oferecida no recorrido - afastou-se a
incidência de Contribuições Previdenciárias com base nas disposições do Parecer PGFN 2117,
de 2011, segundo o qual somente as parcelas pagas in natura devem ser excluídas do salário-de-
contribuição, independentemente da inscrição da empresa no PAT. Confira-se a conclusão do
paradigma:
O tema, por certo já envolveu calorosos debates e recentemente, sobre o assunto, foi
publicado o parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, mediante o qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passou a reconhecer estar definitivamente
vencida quanto no que se refere a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
os valores de alimentação in natura, concedida pelos empregadores a seus empregados,
conforme consolidada jurisprudência do STJ.
(...)
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para declarar a extinção do lançamento pela decadência das competências
lançadas até 11/1999, e, quanto às demais competências, que sejam anuladas somente
aquelas que se refiram às contribuições incidentes sobre os valores de refeições in
natura e cestas básicas fornecidas pelo empregador aos seus empregados. (destaques no
original)
Assim, esse segundo paradigma se revela apto para demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada pela Contribuinte quanto à modalidade de Auxílio-Alimentação in
natura por meio de terceiros/refeitórios.
Diante do exposto, quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
conheço e acolho os presentes Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no
9202-008.539, de 29/01/2020, alterar o resultado do julgamento para “conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apenas no que tange ao
Auxílio-Alimentação in natura fornecido por meio de terceiros/refeitórios”. No que tange
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nada há a ser alterado.
No mérito do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, na parte conhecida,
conforme se constata dos documentos de fls. 194 a 279, o Auxílio-Alimentação foi fornecido
pela empresa mediante a contratação de terceiros para fornecimento de refeições aos empregados
em suas instalações, e ainda mediante o fornecimento de tíquetes-refeição.
A respeito do tema assim dispõe o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (grifei)
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Como se pode constatar, a condição prevista na legislação para que o valor
relativo ao auxílio-alimentação não integre o salário de contribuição é que o pagamento seja in
natura e feito de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Sobre o fornecimento de alimentação pelas empresas, o Decreto no 05, de 1991,
regulamentando a Lei no 6.321, de 1976, que instituiu o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, assim dispõe:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
Não obstante o disposto na legislação previdenciária e trabalhista, quando se trata
de pagamento de Auxilio-Alimentação in natura, a jurisprudência já foi pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que tal verba não está sujeita à incidência de
Contribuição Previdenciária, esteja, ou não, o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007,
DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta
Corte adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu,
não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg ao REsp no
1.119.787/SP)
Nesse passo, foi editado o Parecer PGFN no 2117, de 2011, por meio do qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ quanto a não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedidas pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a publicação do Ato Declaratório no 03, de 2011, que determina que “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
há incidência de contribuição previdenciária”.
Ressalte-se que, por força do artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II, do
RICARF, o Colegiado pode afastar a aplicação de lei com base em Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19, da Lei no 10.522, de 2002.
Sendo assim, no que diz respeito tão somente ao Auxílio-Alimentação fornecido
in natura, por intermédio de terceiros/refeitórios, cabível aplicar a orientação veiculada no Ato
Declaratório PGFN no 03, de 2011, independentemente de inscrição no PAT.
No mesmo sentido é a jurisprudência recente desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme a seguir se colaciona.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Acórdão no 9202-008.442, de 16/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Acórdão no 9202-007.499, de 30/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Acórdão no 9202-008.209, de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Reitera-se, por oportuno, que relativamente ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional nada há a ser alterado, permanecendo a decisão do acórdão
embargado, no sentido de “conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com
a Súmula CARF no 119”.
Diante do exposto, relativamente ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, conheço e acolho os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 9202-008.539, de 29/01/2020, alterar o resultado do julgamento para “conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apenas no que tange ao Auxílio-
Alimentação in natura fornecido por meio de terceiros/refeitórios e, no mérito, na parte
conhecida, dar-lhe provimento”.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital